Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-71.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000606-71.2013.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO RICHARDSON GUIMARAES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000606-71.2013.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE CAPENEMA/PA.

APELANTE:FRANCISCO RICHARDSON GUIMARAES DIAS.

DEFENSORIA: DRA. ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 e 35 da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. PLAUSIBILIDADE PARCIAL. PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE VÍNCULO DE ESTABILIDADE EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. IMPERIOSO A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06.DOSIMETRIA. PENA-BASE ASSENTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS. PLAUSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÕES GENERICAS.
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENCIONADA AO PATAMAR MINIMO. REDUTOR EM 2/3 NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE.
EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. ADEMAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O crime de tráfico de drogas, restou configurado com a prisão do recorrente e seu comparsa, na posse de cocaína e maconha, além de petrechos, que denotaram, a toda evidência, o comercio das substâncias de entorpecentes;

2 – Quanto a delito do art. 35 da Lei 11.343/06, constatou-se a ausência de provas do vínculo de estabilidade, tornando-se inexequível a manutenção do pleito condenatório. Logo, necessário a absolvição;

3 – No tocante a dosimetria, se verificou a inadequação das razões que negativaram os vetores desfavoráveis, sendo imperioso o seu afastamento, e por consequência, a readequação da pena base ao patamar mínimo de 05 anos e 500 dias multa;

4 –
Quanto a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o apelante preenche cumulativamente todos os requisitos legais, como sendo, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na espécie, o magistrado a
quo
aplicou a fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena, porém, sem justificar seus motivos, pelo que deve ser redimensionada
;

5 -
As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

6 - Impossibilidade de exclusão da pena de multa em decorrência do preceito secundário da norma penal incriminadora. Quanto a redução da pena de multa, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e com o valor do dia-multa no mínimo legal em observância à situação econômica da apelante. Precedentes do STJ.

7 -
Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do
art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica da apenada no momento do adimplemento do título condenatório.

8 - Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos
23

dias do mês de

setembro

de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO RICHARDSON GUIMARAES DIAS, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado a penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 e a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa em face do delito do art. 35 da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão (ID 6023950, fl. 06 a ID 6023952).

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela absolvição do apelante em face dos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Alternativamente, o redimensionamento da pena base ao patamar mínimo, a aplicação do redutor em 2/3 em decorrência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e dispensa ou diminuição do pagamento das custas processuais e dos dias-multa aplicado (ID 6023955, fl. 09 e ID 6023958, fls. 01/05).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e seu desprovimento (ID 6023958, fls. 07 e ID
6023959, fls. 01/05
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para absolver quando ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06 (ID 6023960, fl. 06 e ID 6023961, fls. 01/05).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
16.02.2013, por volta de 20h, nesta cidade de Capanema/PA, os acusados JOSÉ DE RIBAMAR GOMES QUEIROZ E FRANCISCO RICHARDSON GUIMARÃES DIAS, foram presos em flagrante, por terem sido encontradas e apreendidas, em posse dos denunciados, drogas e apetrechos para o uso de entorpecentes, além de evidências de associação para o tráfico ilícito de drogas.
Relata a inicial que os policiais chegaram aos acusados através de denúncia anônima, por telefone, tendo recebido a informação de que os denunciados estariam comercializando entorpecentes no local indicado. Ato contínuo, a polícia se dirigiu ao local e montou campana, tendo, durante o período de observação, constatado que os réus estavam vendendo a droga conhecida como "maconha" e portando "pedras de
oxi" e apetrechos para o uso. Os policiais apreenderam as drogas e certa quantia, e conduziram dois usuários JAIR BRITO GOMES e ALESSANDRO SIQUEIRA PACHECO, para que prestassem depoimento perante a autoridade Policial, enquanto o
s entorpecentes e apetrechos apreendidos encontram-se descritos à fl. 03 do IPL apensado aos autos.

Cediço mencionar, que JOSE RIBAMAR GOMES QUEIROZ,
não compareceu em juízo nem indicou advogado, tendo sido decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional contra este denunciado.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do recorrente pleiteou pela absolvição do recorrente, por falta de provas, com relação aos delitos capitulados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Razão não assiste a defesa em face do delito do art. 33 da Lei de Drogas. Vejamos:

A prova da materialidade delitiva encontra-se consubstanciada através do
Termo de Exibição e Apreensão da droga (fls. 03/ IPL) e pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (ID 6023943-Pag. 2/3), que examinou o material apreendido, ou seja,
03 (três) embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico transparente e dispostos em formato de “peteca", sendo 02 (dois) de tamanho reduzido (um amarrado em uma das extremidades por fio de algodão na cor vermelha c o outro amarado em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta) e 01 (um) de tamanho mediano amarrado por um no. em uma das extremidades, feito do próprio material, ambos contendo em seus interiores substância petrificada de coloração bege que após abertura c pesagem obteve-se um peso líquido total de 3,341g (três gramas e trezentos e quarenta e um miligramas):
01 (um) embrulho confeccionado em pedaço de saco plástico na cor esverdeada amarrado por um nó em uma das extremidades feito do próprio material e disposto em formato de
-
muco, contendo em seu interior erva de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, lodos secos, que após abertura e pesagem obteve-se um peso líquido total de 1.736g (um grama e setecentos e trinta e seis miligramas), atestando positivo para COCAÍNA e MACONHA (ID
6023943 - Pág. 2).
Provas materiais que
corroboraram com as provas orais constantes doa cervo processual, com destaque para os esclarecedores relatos dos policiais (ID 6023947 - Pág. 9), dentre os quais
JON ELDER PEREIRA TELES, IVO PENICHE DE AVIZ E JOÃO TUME SANTOS FEITOSA, agentes que participaram das diligências que culminou na prisão em flagrante do recorrente FRANCISCO RICHARDSON GUIMARÃES.

Na espécie, as testemunhas relataram, de maneira quase uníssona, que receberam informação anônima, a qual afirmava que FRANCISCO RICHARDISON GUIMARÃES e JOSÉ DE RIBAMAR GOMES QUEIROZ estariam comercializando drogas ilícitas. De posse das previas informações, se dirigiram ao local e montaram campana, para apurar a veracidade dos fatos. Nesse diapasão, evidenciado a prática criminosa, efetuaram a prisão do recorrente e seu comparsa, bem como a apreensão do material entorpecente, conforme descrito no
laudo toxicológico (ID 6023943-Pag. 2), e petrechos para o uso de drogas apontados na fl. 03 do IPL apensado aos autos e, inclusive, relataram que vários viciados estavam no local do flagrante. O recorrente negou as práticas delitivas. Acerca do testemunho de agentes policiais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Na espécie, a
condenação por tráfico de drogas decorreu em provas indeclináveis, consubstanciada nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito, que se originou de uma denúncia anônima, que levaram a polícia ao lugar previamente indicado. Assim os policiais sabiam o local, e do nome do eventual traficante, ocasião em que ao constatarem a ocorrência do evento ilícito, e fizeram a prisão do apelante.

Nesses moldes, diante das contundentes provas da autoria e da materialidade ilícitas, inexequível cogitar-se na tese absolutória, em face de
todos os elementos de convicção concorrem para a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei. 11.343 /06.

DA PLAUSIBILIDADE NA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Na hipótese, a defesa pugnou pela absolvição, quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, com supedâneo na inexistência de provas da estabilidade e da permanência, corolários necessários para a configuração do tipo. Nesses termos, razão assiste a defesa.

Na espécie, para a configuração do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, cuja rubrica lateral descreve:
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei. O núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica, além do fato de não se pode transformar o crime de associação, delito contra a paz pública, capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. De fato, o recorrente FRANCISCO RICHARDSON foi preso juntamente com JOSE DE RIBAMAR, o que denotaria, à primeira vista, no crime de associação ao tráfico. Todavia, a toda evidência, não concorreram de maneira eficaz, a comprovar, indene de dúvidas, de que FRANCISCO RICHARDSON e JOSE DE RIBAMAR, estavam associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 721.055 - SC 2022/0027183-0., 22 de março de 2022. RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Ademais, o juízo reconheceu o chamado tráfico privilegiado, o que se afigura incompatível com a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que reconheceu que o agente se dedicava a atividades criminosas.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Nesses termos, alinhado com o apelo defensivo, ratificado pelo
Custos Legis
, imperioso absolver o recorrente em face do tipo descrito no art. 35 da Lei 11.343/06.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA

A defesa asseverou, pela necessidade de reavaliação da dosimetria, pois pautada em fundamentação inadequada. Logo, premente a readequação da pena ao patamar mínimo. Nesse ponto, viável o pleito defensivo.

O juízo singular, aferiu a pena base para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 anos de reclusão e 500 dias multa, nos seguintes moldes:

(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR FRANCISCO RICHARDSON GUIMARÃES DIAS nas penas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06
.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstancias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No coso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a
"vender"
substância entorpecente, nem se associar com terceiro para tal fim.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado:

ANTECEDENTES
:
Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a pratica de delitos.

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: O sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada essa circunstância judicial (ID 6023952 – Pag. 3).

Na espécie, os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências extrapenais, foram avaliados de modo desfavorável ao apelante. Contudo, o juízo claudicou ao arrazoar os citados vetores judiciais, uma vez que usou da generalidade, sem ater-se as circunstâncias fáticas do caso concreto.

No tocante a culpabilidade,
como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação. Quanto a personalidade, não se observou as particularidades do caso concreto, não elegendo elementos idôneos para demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. No mesmo sentido, restaram carentes de fundamentação os moduladores dos motivos, circunstâncias e consequências extrapenais, as quais não atenderam, satisfatoriamente, as regras do art. 59 e 68 do CPB, tampouco se alinharam a pedagogia das sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na espécie, após uma detida análise no
decisum
hostilizado, não se verificou a plausibilidade de qualquer vetor desfavorável, em face da inidoneidade na fundamentação.

Logo,
prudente a aferição da pena-base no patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa
.

Nesses termos,
na segunda fase da dosimetria
, não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase
, não se observou a presença de causa de aumento de pena, mas, tão somente a causa de diminuição devido o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O apelante, por sua vez, pugna pela aplicação da fração máxima do redutor, alegando a inexistência de fundamentação para a não aplicação em seu grau máximo.

Neste particular
entendo que assiste razão à defesa
, pois não houve fundamentação pelo juízo sentenciante acerca dos motivos que o levaram a aplicar a fração em seu grau mínimo, razão pela qual aplico em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços),
resultando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime.

O
regime inicial de cumprimento de pena
, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, será o
aberto
.

Considerando a pena ora fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente a apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Quanto ao pleito pela isenção do pagamento da pena de multa, não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Assim,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo juízo da execução penal.

Por fim,
inafastável a condenação nas custas processuais
, em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena em definitivo imposta ao apelante em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006
,
nos termos delineados alhures, e
ABSOLVÊ-LO
pela prática do crime contido no art. 35, da Lei 11.343/2006, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024